Tribunal: TJMT
Processo: 1018965-34.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018965-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), BLESSED BIKINI COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 21.412.927/0001-09 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. INÉRCIA PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição na execução de título extrajudicial fundada em duplicatas com vencimento final em 20/03/2020, ajuizada em 23/05/2022, sem citação válida do devedor até a data da sentença, proferida em 01/07/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve interrupção eficaz da prescrição trienal nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CC, diante da ausência de citação válida e da inércia da parte exequente em promover as diligências necessárias para o cumprimento do despacho citatório.

III. Razões de decidir

3. A citação válida é condição essencial para a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

4. A ausência de providências eficazes para a realização da citação, somada à inércia processual verificada por longos períodos — inclusive após intimações judiciais —, impede a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição ao despacho inicial.

5. A tese da Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, uma vez que a demora não decorreu de falha do Poder Judiciário, mas sim da omissão da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de citação válida no prazo legal, por culpa exclusiva do autor, impede a interrupção da prescrição prevista no art. 206, § 3º, VIII, do CC. 2. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a inércia na promoção da citação for atribuível exclusivamente à parte exequente."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018965-34.2022.8.11.0041

APELANTE: GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA

APELADO:

BLESSED BIKINI COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA contra sentença proferida pelo JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ, nos autos de execução de título extrajudicial movida em face de BLESSED BIKINI COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.

A r. sentença reconhece a prescrição do direito de ação em razão da ausência de citação válida no prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, extinguindo a execução com fundamento no artigo 487, II, do CPC. O juízo entendeu que não houve causa legal de interrupção da prescrição, tampouco aplicação da Súmula 106 do STJ, por inexistir culpa exclusiva do serviço judiciário.

A parte apelante sustenta que a paralisação do feito decorreu de morosidade da serventia, e que não houve desídia processual de sua parte. Argumenta que a citação não foi efetivada por falha do cartório, tendo diligenciado tempestivamente para o prosseguimento do feito. Invoca o disposto no artigo 240, § 3º, do CPC e a Súmula 106 do STJ.

Preparo recolhido – Id. 278209371.

Ausente as contrarrazões ante não triangularização processual.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Cinge-se a controvérsia à verificação de ocorrência da prescrição na execução de título extrajudicial fundada em duplicatas com vencimento final em 20/03/2020, ajuizada em 23/05/2022, sem citação válida do devedor até a prolação da sentença em 01/07/2024.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, o juízo
a quo
corretamente aplicou o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil, considerando a ineficácia interruptiva do despacho citatório ante a ausência de providências suficientes à realização da citação no prazo legal. Nos termos do artigo 240, § 2º, do CPC, incumbe ao autor viabilizar a citação em até 10 (dez) dias, sob pena de não se operar a retroação interruptiva da prescrição.

A despeito das alegações da apelante, verifica-se que, embora proferido despacho citatório em 26/05/2022, a parte exequente quedou-se inerte por longos períodos, tendo inclusive sido intimada em 01/06/2023 (Id. 119542416) a se manifestar, somente peticionando em 06/06/2023 (Id. 119855287), sem que tivesse promovido medida eficaz para cumprimento da diligência citatória.

Os autos permaneceram, ainda, sem manifestação substancial entre agosto de 2022 e junho de 2023.

Assim sendo, observa-se que a demora decorreu exclusivamente do recorrente em atender aos pedidos judiciais, não havendo como aplicar a vertente n. 106 da Corte Superior.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1º do CPC. Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106 /STJ).

Logo, ocorrendo o transcurso de mais de três anos entre o vencimento do título e a citação válida do devedor, que no presente caso sequer restou efetivada, de rigor a manutenção da sentença, haja vista que a demora na citação dos executados não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, pois a inércia ocorreu quando a exequente, intimada da certidão negativa do oficial de justiça, quedou-se inerte.”
(TJMT, N.U 1020272-33.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023) – Destaquei

Assim sendo, o argumento de que não houve expedição de mandado tampouco se sustenta para afastar o dever da parte de instar o juízo à prática do ato ou requerer meios alternativos de citação. A inércia processual prolongada, especialmente após intimações regulares, constitui elemento suficiente à caracterização da prescrição direta.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Inaplicável a majorante contida no art. 85,§11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025